Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DO FALECIMENTO. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À SUCESSÃO CAUSA MORTIS. INOCORRÊNCIA. BEM NÃO INTEGRANTE DA PARTILHA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – A competência da Vara de Órfãos e Sucessões, no que interessa ao presente julgamento, limita-se ao processo e julgamento de feitos relativos a sucessões causa mortis, sendo certo, ainda, que o rol do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva.

2 – Por se tratar de competência absoluta, não há que se falar em prorrogação da competência (Perpetuatio Jurisdicionis), tampouco em preclusão caso a questão relativa à competência do Juízo não seja alegada a tempo e a modo pelas partes.

3 – Tendo em vista que o pedido de adjudicação compulsória diz respeito a negócio jurídico celebrado antes do falecimento dos promitentes vendedores e, ainda, sendo certo que o referido imóvel nem sequer é objeto de partilha, não há nenhuma hipótese apta a atrair a competência da Vara de Órfãos e Sucessões, motivo pelo qual a discussão sobre o pedido formulado pela Autora deve ser realizada no Juízo Cível, cuja competência é residual, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.